Tribunal: STF
Processo: RE 86693
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-04
Data de publicação: 1979-12-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRESSUPOSTOS. NÃO SE CONHECE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO QUANDO A MATÉRIA NELE INVOCADA NÃO FOI
PREQUESTIONADA. A SIMPLES TRANSCRIÇÃO DOS ACORDAOS DISSIDENTES NÃO
SATISFAZ O ART. 305 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.